Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717317-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNA FRANCESCA MASCARENHAS PURICELLI APELADO: LETICIA MARILDA RODRIGUES VALLE D E C I S Ã O Vistos, etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual da apelante. Compulsando os autos, constata-se que o advogado constituído pela apelante/autora renunciou aos poderes que lhe foram outorgados, conforme petição acostada ao ID 24218053 e comprovou a devida notificação à autora (IDs 24218054 e seguintes). Em seguida, o d. juízo de origem determinou a intimação da autora para regularizar a sua representação processual (ID 24218057), a qual restou infrutífera tendo em vista que o aviso de recebimento foi devolvido com a informação “mudou-se” (ID 24218063). De acordo com o art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. No caso, a intimação pessoal da autora foi inviabilizada por falta de atualização do endereço. Assim, a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator